Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714845-66.2020.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: RODRIGO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS DA APELAÇÃO. RECEBIMENTO EM SEU DUPLO EFEITO. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA REDE. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ações de conhecimento para determinar que a ré/segunda apelante restabeleça, no prazo de 30 dias, o fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras do autor, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo. 2. In casu, a matéria não se enquadra entre aquelas mencionadas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC. O recurso, por conseguinte, tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento no duplo efeito. 3. O art. 6o, caput e § 1o, da Lei Federal no 8.987/95 dispõe acerca da necessidade de prestação de serviço, pela concessionária ou permissionária, adequado ao pleno atendimento dos usuários, de forma a satisfazer “as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. 4. Não obstante, nos termos do art. 166 da Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, seja “de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”, a inviabilidade do ponto de entrega de energia da distribuidora atualmente existente e a necessidade de adequação da rede resultam na responsabilidade da concessionária pela adoção das providências necessária à energização das unidades consumidoras. 5. Nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do CPC, o juiz poderá excluir ou alterar, de ofício, o valor e a periodicidade da multa, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 6. Considerando-se que as astreintes têm como finalidade a coerção do jurisdicionado ao cumprimento de obrigações de fazer e que a decisão que a comina não faz coisa julgada, o magistrado não está adstrito ao valor anteriormente fixado em sede de liminar 7. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado para religação das unidades consumidoras revela-se razoável e proporcional, haja vista as circunstâncias do caso evidenciarem a impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação ou no prazo de 02 dias estabelecido no art. 31 da Resolução Normativa. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 14, §2o, 15, 27, 32, inciso II, 34, incisos I e II, 37, e 44, incisos VII e VIII, e 166, §§ 1o e 2o, todos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, 6o, caput, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, porque, constatadas irregularidades técnicas e de segurança nas instalações elétricas, deverá a unidade consumidora regularizar a instalação e manutenção do ramal de entrada subterrâneo, além de arcar com os custos da religação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 14, §2o, 15, 27, 32, inciso II, 34, incisos I e II, 37, e 44, incisos VII e VIII, e 166, §§ 1o e 2o, todos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (REsp 1979120/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 13/5/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 6o, caput, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 31616818 – Págs. 7/9 sobre a regularidade das instalações elétricas e custos da religação, verbis: Compulsando os autos, verifica-se que desde 2009 (ID 29209859 – autos no 0710690-20) a energia elétrica era fornecida pela requerida às duas unidades consumidoras pertencentes ao autor – lotes 38-A e 39-A. Os equipamentos de medição foram instalados em ambas as unidades pela distribuidora, sendo realizadas medições/aferições mensais para faturamento. Em 06/08/2020, houve interrupção do fornecimento em face da realização de obras de abertura de galeria de águas pluviais e pavimentação asfáltica, as quais envolveram o alargamento das vias existentes, consoante fotografias de ID 29002628, págs. 1/11– autos no 0714845-66. O Laudo Técnico apresentado pelo autor (ID 29002629 – autos no 0714845-66) atesta a existência, pretérita à interrupção do fornecimento, de ramal alimentador de entrada de energia do tipo subterrâneo com ponto de entrega em poste de propriedade e operação exclusiva da CEB. O fornecimento de energia aos lotes pela requerida durante anos evidencia que as instalações de entrada executadas pelo autor estavam em conformidade com os critérios estabelecidos em Resolução Normativa e Normas Técnicas de Distribuição – NTD. A instalação dos cabos à rede da CEB e dos medidores de energia somente é realizada pela distribuidora quando o padrão de entrada de energia é aprovado pelos técnicos após vistoria. Dessa forma, não se sustenta a alegação da segunda apelante de ligação ou faturamento indevidos por inobservância dos requisitos técnicos e de segurança previstos na Resolução Normativa. Ademais, como bem consignado pelo Juízo de origem, ainda que tenham sido constatadas eventuais irregularidades, estas não inviabilizaram a prestação e cobrança pelo serviço, não sendo hábeis a impedir o seu restabelecimento. (...) No tocante aos prazos e custos definidos nos artigos 27, 30 e 32 da Resolução Normativa, observa-se serem aplicados ao fornecimento inicial do serviço. In casu, a concessionária, em observância ao princípio da continuidade do serviço público, deve envidar todos os esforços ao rápido restabelecimento da energia elétrica nos imóveis do autor, principalmente, diante de o serviço estar suspenso há mais de 1 ano. Além disso, como bem pontuado pelo magistrado, ainda que o prazo concedido em sede liminar fosse insuficiente, em virtude da necessidade de prolongamento da rede existente, houve o transcurso de considerável lapso temporal até a data da sentença para adoção das providências pela concessionária. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015